Tribunal: TJDFT
Processo: 0720915-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. RESILIÇÃO POR DENÚNCIA VAZIA. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS POR PARTE DA AUTORA. NÃO DEMONSTRADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. APLICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A resilição unilateral, permitida nos contratos bilaterais por prazo indeterminado, ocorre quando uma das partes, por meio de ato unilateral de comunicação à parte contrária, denuncia o contrato firmado, consoante preconiza o artigo 473 do Código Civil. Por outro lado, em se tratando de negócios jurídicos bilaterais submetidos a prazo determinado, estes só poderão ser desconstituídos nas hipóteses de resolução culposa ou inadimplemento.
2. Não tendo a parte autora comprovado o cumprimento da sua obrigação, ônus que lhe compete por força do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não lhe é dado exigir o adimplemento das obrigações da outra parte, de acordo com o princípio da exceção do contrato não cumprido, previsto no artigo 476 do Código Civil
3. Apelação conhecida e não provida.